Tribunal: STF
Processo: ARE 1277930
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo interposto pela Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual e que restou assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação do art. 26, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.059, de 18 de setembro de 2008; art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.079, de 17 de dezembro de 2008 e art. 70, § 6º, da Lei Estadual nº 13.457, de 18 de março de 2009. Dispositivos que excluem do teto remuneratório as verbas relativas à participação nos resultados recebidas pelos agentes fiscais de renda; bonificação por resultados recebidos pelos servidores da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Economia e Planejamento e Autarquias vinculadas às Secretarias; e ajuda de custo, recebidas pelos Juízes do Tribunal de Impostos e Taxas e Representante Fiscal que atuem no Tribunal de Impostos e Taxas. 
    Alegação de que esses dispositivos são incompatíveis com o art. 115, XII, da Constituição do Estado, que reproduz o art. 37, XI, da Constituição Federal. Reconhecimento. Prestação pecuniária por cumprimento de metas que constitui vantagem percebida em razão do cargo, motivo pelo qual deve ser incluída na fixação do teto remuneratório, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 602.067/AgR-segundo/AM, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/06/2016; AgRg no RE nº 594.574-0, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/05/2009). 
    Incidência, ainda, da orientação firmada no RE 609.381/GO (Rel. Min. Teori Zavascki), em sede de repercussão geral (Tema 480) no sentido de que "o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior". 
    Pretendida modulação no que se refere ao critério de incidência e mensuração do teto constitucional. Inadmissibilidade. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não se revela lícito pretender, em sede de controle normativo abstrato, que o Judiciário, "a partir da supressão seletiva de fragmentos do discurso normativo inscrito no ato estatal impugnado, proceda à virtual criação de outra regra legal, substancialmente divorciada do conteúdo material que lhe deu o próprio legislador" (ADI 1.063/MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/05/1994). 
    Ação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, com observação”. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Insurgiu-se, no apelo extremo, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra alegada violação às normas dos arts. 1º, inc. III; 5, caput; 7º, inc. XI: 37, caput e incs. XI e XXII e 167, da Constituição Federal.
    Referido apelo foi reputado inadmissível, na origem, porque interposto por amicus curiae, que não detém legitimidade para tanto, o que ensejou a interposição de agravo. 
    Anoto, ainda, que, aos recursos extraordinários interpostos conjuntamente pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, bem como àquele interposto pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, foi negado seguimento, em razão de estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, em julgados decididos sob a sistemática da repercussão geral (temas nºs 480 e 257).
    Os agravos internos interpostos pelos interessados foram rejeitados, o mesmo ocorrendo com os recursos de embargos de declaração, que se seguiram.
    Releva observar, por fim, que o Estado de São Paulo ajuizou, nesta Suprema Corte, uma reclamação, em face dessa decisão, a qual já foi definitivamente rejeitada, por meio de acórdão assim ementado:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS PESSOAIS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS, BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS E AJUDA DE CUSTO. INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 606.358 - TEMA 257 DA REPERCUSSÃO E RE 609.381 TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl. nº 39.023-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/20). 
    É o relatório.
    Decido:
    No que toca à insurgência ainda pendente de apreciação, nestes autos, tem-se que essa não merece acolhida.
    E isso porque falece legitimidade à Associação dos Agentes Fiscais de Renda de São Paulo para impetrar agravo interno em recurso extraordinário, na condição de amicus curiae, motivo pelo qual, não há como prosperar a insurgência por essa deduzida nos autos.
    Nesse sentido, a clara disposição da norma do art. 138, §§ 1º e 3º, do CPC, a permitir, ao amicus curiae, apenas recorrer de decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, e a interposição do recurso de embargos de declaração. 
    Assim também aponta a pacífica jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, a respeito do tema, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte e recente precedente:
    “Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral. Pedido de suspensão nacional formulado por amicus curiae. Rejeição. Pretensão de reforma por meio de pedido de reconsideração. Insurgência recebida como agravo interno. Ausência de legitimidade, contudo, para assim proceder. Agravo do qual não se conhece. 
    1. Na decisão agravada, indeferiu-se pedido de suspensão nacional de processos apresentado por amicus curiae em processo em julgamento na Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral.
    2. Insurgência que não se mostra cognoscível, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC.
    3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE nº 1.040.515-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 10/11/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pela Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente